Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-09.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0708283-09.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA DECISÃO 1. A devedora, intimada pelo DJe, não efetuou o pagamento voluntário (id 14402675). A credora, por sua vez, apresentou valor atualizado do débito – R$ 220.108,80 -, conforme CPC 523, §1o, e requereu consulta ao BacenJud, RenaJud e InfoJud (id 15121077). 2. Defiro, por ora, a consulta ao BacenJud, bem como a indisponibilidade dos valores eventualmente localizados, até o limite da execução – R$ 220.108,80 (CPC 854, caput). Intimem-se. Brasília, 03 de junho de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR